Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-38.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 12 e art. 16, caput, ambos da Lei n° 10.826/2003, impondo-lhe as penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa. A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o regime inicial aberto, a isenção de multa e custas processuais, a detração do tempo de prisão e o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (iii) a isenção da pena de multa e das custas processuais; (iv) a aplicação da detração da pena; e, (v) a concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da pena-base no mínimo legal se torna inviável em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a diversidade e a quantidade de munições apreendidas, ainda mais quando a reincidência também foi adequadamente considerada na dosimetria, sendo impossível a fixação de pena abaixo do mínimo, conforme a Súmula 231 do STJ.

4. O regime semiaberto é adequado em razão da reincidência e da quantidade de pena aplicada., na forma do art. 33, § 2o, "b", e "c", do CP, combinado com a Súmula 269 do STJ, que permitem a adoção do regime semiaberto para reincidentes, como no caso.

5. Como a pena de multa é de natureza cogente e fixada no mínimo legal, não cabe isenção. A análise sobre a isenção das custas processuais deve ser feita na fase de execução.

6. O pedido de detração da pena não pode ser analisado nesta instância, sendo de competência do Juízo da Execução, conforme o art. 66, III, “c”, da Lei 7.210/84.

7. Se o direito de recorrer em liberdade foi corretamente negado, porque subsistem os motivos que justificaram a prisão preventiva, relacionados à gravidade dos crimes e ao risco de reiteração delitiva, conforme fundamentado na sentença, não há o que ser modificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.

9. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, "b" e "c"; CPP, art. 312; CPP, art. 804; LEP, art. 66, III, "c"; Lei 10.826/2003, art. 12 e art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 269; Acórdão 1416395, 07222438720218070001; Acórdão 1897299, 07017885220228070006.